Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-33.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002666-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 345.612.001-00 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002666-33.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1002666-33.2021.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 485, inciso IV c/c 290

do CPC, condenando a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a presente ação, postulando pela concessão da justiça gratuita, que foi indeferida.

Informa que não vislumbrou possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, de modo que postulou o cancelamento da distribuição, ao passo que a petição inicial não havia sido recebida e a citação não havia sido determinada, portanto, sendo indiferente a habilitação e oferta de contestação pela parte adversa.

Argumenta que o Magistrado “a quo” sentenciou acolhendo o pedido de cancelamento da distribuição, e condenou a ora apelante em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no fato de que teria ocorrido a angularização processual.

Sustenta que sem o pagamento de custas e sem a concessão da justiça gratuita, o caminho inevitável é o cancelamento da distribuição, sob pena de negativa de vigência do art. 290 do CPC, razão pela qual impugna sua condenação nos honorários sucumbenciais de R$1.861,74 (um mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Ressalta que o comparecimento espontâneo do apelado, sem que sequer houvesse o recebimento da inicial com a determinação do ‘cite-se’, não é capaz de gerar ônus da sucumbência à apelante, notadamente honorários sucumbenciais, pois agiu por antecipação no processo.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 148682695).

As contrarrazões foram apresentadas de forma dissociadas as razões recursais (id. 148682704).

Preparo recolhido de forma parcelada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora deverá ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do cancelamento da distribuição do feito.

Pois bem. A simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Nota-se do feito originário que sequer houve a decisão que determinou a citação da parte recorrida, que apresentou defesa de forma espontânea (id. 148682678).

O cancelamento da distribuição em casos tais não gera ônus de sucumbência, não havendo que se falar em pagamento de honorários de sucumbência, mesmo que o apelado tenha apresentado defesa de forma espontânea.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT 10294339120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
AFASTAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação
.”
(TJ-MT 10004779220178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual
.”
(TJ-MT 10011543620198110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da recorrente nos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023